Tribunal: TCU
Processo: 015.958/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90012025, modalidade Pregão e Uasg 135027 (Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e insumos)

Inteiro teor:
Acórdão 6614/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Representação em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2025, conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Agricultura Digital/Campinas/SP para contratação de serviços continuados de limpeza e conservação, com valor homologado de R$ 505.000,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a controvérsia central reside na interpretação da exigência de apresentação de balanço patrimonial "na forma da lei", se isso implicaria ou não a obrigatoriedade de registro na Junta Comercial para uma microempresa optante pelo Simples Nacional; considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 651/2018-TCU-Segunda Câmara ), alinhada à legislação específica para microempresas (Resolução CFC 1.418/2012), estabelece ser irregular a exigência de registro do balanço na Junta Comercial como condição de habilitação, bastando a apresentação do documento assinado por contador habilitado e pelo representante legal para comprovar a qualificação econômico-financeira; considerando que a decisão da pregoeira de aceitar o balanço sem o referido registro foi correta, alinhada à jurisprudência e à legislação, e que a análise técnica não identificou qualquer outra irregularidade, como sobrepreço ou restrição à competitividade; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela improcedência da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor deste acórdão e da instrução à peça 12 à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Agricultura Digital/Campinas/SP e à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.958/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Agricultura Digital/Campinas/SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Renan Marques de Oliveira (OAB/RJ 188947), representando Transamorin 2005 Logística e Transportes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.